Tribunal: TJES
Processo: 0019394-59.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019394-59.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DOS TELEFONES LTDA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS MODALIDADES POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Vitória, rejeitou o pedido de nulidade da citação por edital, ao fundamento de que não foram esgotados os meios para a localização dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça são suficientes para validar a citação por edital na execução fiscal, ou se seria imprescindível a realização de outras diligências para localizar o devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as outras modalidades previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/1980, quais sejam, por carta e por oficial de justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.103.050/BA), e na Súmula 414, consolidou o entendimento de que a citação editalícia na execução fiscal é válida após o insucesso das tentativas de citação por correio e por oficial de justiça.

No caso concreto, foram realizadas tentativas de citação por carta e por oficial de justiça, ambas infrutíferas, circunstância que se mostra suficiente para afastar a alegação de nulidade e validar a citação por edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CASA DOS TELEFONES LTDA e OUTROS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, rejeitou os pedidos formulados na inicial, condenando os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a parte apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
ocorreu a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados os meios para a localização pessoal dos executados;
(ii)
a validade da citação ficta exige a demonstração de que o réu se encontra em local incerto ou inacessível, o que impõe ao exequente o dever de realizar prévias consultas a bancos de dados como os da Junta Comercial, DETRAN e concessionárias de serviços públicos;
(iii)
a decisão de primeiro grau baseou-se em premissa equivocada ao considerar que a mera tentativa frustrada de citação por oficial de justiça seria suficiente para autorizar a via editalícia, em dissonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça;
(iv)
a não observância do exaurimento das diligências viola as garantias fundamentais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

O cerne da controvérsia reside na análise da validade de citação por edital em execução fiscal, aferindo-se a suficiência das diligências empreendidas pelo ente público para localização dos devedores antes de recorrer ao ato citatório ficto.

A citação editalícia na execução fiscal, conforme entendimento consolidado, é cabível quando frustradas as demais modalidades previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/1980, quais sejam: citação por carta entregue pelos Correios ou por mandado cumprido por Oficial de Justiça.

Tal entendimento encontra-se harmônico com aquele fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, sob o rito do art. 543-C do CPC, no qual firmada a tese de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

A esse respeito, a Súmula 414 do c. STJ prevê que “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

No caso concreto, foi constatada a tentativa de citação por carta e por oficial de justiça, as quais não foram exitosas, circunstância bastata para afastar a alegação de nulidade da citação editalícia.

Outra não é a compreensão adotada neste órgão colegiado, conforme ilustra o seguinte aresto,
in litteris
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL . VALIDADE. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, da relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 487743 PR, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 30/09/2016.) 2. Diante da tentativa anterior frustrada de citação por oficial de justiça e da ausência de atualização do endereço no cadastro fiscal, é inócuo determinar nova citação via postal no mesmo endereço, sendo, portanto, válida a citação por edital. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017175-73.2019 .8.08.0347, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)